Tribunal: STF
Processo: HC 113537
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Decisão que negou seguimento ao writ por se tratar de reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Matéria de mérito já amplamente discutida pela Segunda Turma desta Corte nos autos do AI 759.450/RJ. 3. Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental a que se nega provimento.